Tribunal: STF
Processo: ARE 716672
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FIOS DE ALTA TENSÃO. CHOQUE. CURTO CIRCUITO. QUEIMA DA LAVOURA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADAS. COMPROVADO O DANO, O FATO GERADOR E O NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afastada preliminar de inépcia da inicial, porquanto a peça inaugural não padece de quaisquer das máculas elencadas no art. 295 e §s do CPC. Ademais, em vista da própria natureza do sistema que rege os Juizados Especiais são os mesmos pautados pela simplicidade, forte art. 2º da Lei 9.099/95. 2. Não há falar em incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para análise da causa sendo prescindível a produção de prova pericial para o desate da lide, constituindo a matéria aqui discutida tema recorrente junto às turmas recursais. 3. Logrou o autor demonstrar, quer por meio da oitiva de testemunhas, quer por fotos ou mesmo orçamentos, que os danos evidenciados na plantação de soja em sua propriedade foram causados por faíscas decorrentes de choques entre os fios da rede elétrica. 4. Contexto probatório que autoriza conferir verossimilhança às alegações do autor, impondo-se o sucesso da demanda indenizatória a título de abalo material. 5. A sua vez a ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6º da CF. O CDC, de seu norte, corrobora este entendimento no sentido de que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14 deste Diploma Legal. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”



    7. Agravo regimental desprovido.